Tribunal: STF
Processo: HC 222829
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E OFENSA AO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.11.2022 por Michelle Belaus Gomes, advogada, em benefício de Diogo Barbosa Mourão, contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, convocado para o Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.11.2022, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 173.068/SP.



O caso



    2. Em 9.8.2022, o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no § 2º-A e no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ocorridos em 31.7.2022. Na decisão de homologação da prisão em flagrante, tem-se que “o autuado foi detido após subtrair, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, em coautoria, objetos pessoais da vítima, sendo ainda abordado após conduzir um motociclo, sem ser habilitado, gerando perigo de dano à segurança viária. A vítima reconheceu o autuado como um dos três roubadores, mais precisamente aquele que, apontado um revólver para sua barriga, apertou o gatilho da arma, não obtendo êxito em ferir a vítima pois a arma falhou, porém, como o declarante insistiu perguntando se realmente iriam assaltá-lo, aquele indivíduo disparou com aquele revólver próximo ao seu ouvido direito, não ocasionando ferimentos, momento em que a vítima entregou seus dois celulares e duas correntes” (fl. 9, e-doc. 2). Em 1º.8.2022, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública (fls. 8-10, e-doc. 2).



    3. A defesa postulou a revogação da prisão preventiva, tendo o juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da comarca de São Paulo indeferido o pedido:



    “Verifica-se ser o caso de manutenção da prisão preventiva decretada às fls. 42/44, pois a Defesa não logrou êxito em apresentar nenhum novo elemento apto a alterar aquela decisão. 



    Friso o entendimento que inexiste a incompatibilidade entre o postulado constitucional da presunção de inocência e a prisão processual, uma vez que, o próprio art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, no seu inciso LXI, prevê a possibilidade da prisão processual ao autorizar a prisão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada, de autoridade judiciária competente. Desta forma, fica claro acerca da compatibilidade da presunção de inocência, prevista no inciso LVII, com a prisão processual, prevista no inciso LXI, todos do art. 5º da C.F/88. 



    Neste sentido: 



    ‘Habeas corpus. Liberdade provisória. O disposto no item LVII do artigo 5º da Carta Política de 1988, ao declarar que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória’, não significa que o réu condenado não possa ser recolhido à prisão, antes daquela fase, salvo nos casos em que a legislação ordinária expressamente lhe assegura a liberdade provisória, o que decorrer do disposto em outros preceitos da Carta magna, tais como os itens LIV, LXI e LXVI do mesmo artigo’ (STF RTJ 148/729) 



    Ademais, apesar de contar a seu favor com residência fixa e atividade laborativa lícita, tem-se que tais circunstâncias não elidem a manutenção da custódia, consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci: ‘a primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da prisão preventiva: as causas enumeradas no artigo 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros 



    É cediço, portanto, que a residência fixa e trabalho lícito não constituem, isoladamente, motivos a ensejar a liberdade provisória, que deve ser analisada em cotejo com os demais elementos de prova nos autos. Neste diapasão, coleciono precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis’ (STJ Habeas Corpus 251.898/MS Min. Campos Marques J 23.10.2012) 



    Em exame perfunctório, ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, o periculum in libertatis e fumus commissi delicti. Trate-se de delito com pena máxima superior a 4 (quatro anos) e há indícios de autoria e prova de materialidade, conforme auto de reconhecimento positivo à fl. 29, os termos de declarações dos policiais militares que detiveram o réu (fls. 19/20 e 21/22), o termo de declaração da vítima (fls. 26) e o auto de exibição e apreensão fls. 30/31. 



    Ademais, a prisão do réu encontra-se fartamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal e, ainda, a liberdade provisória do réu, nesta fase, colocaria em risco a ordem social, já tão abalada por crimes dessa natureza e gravidade, especialmente porque supostamente o réu teria agido com exacerbada violência, apontando a arma de fogo para o abdômen da vítima e disparando, sendo que esta tentativa de tiro apenas não se consumou porque a arma falhou. Como se não bastasse, o réu supostamente disparou novamente com a arma apontada próxima à orelha da vítima. (...)



    ‘Por fim, o pedido pela aplicação da liberdade provisória não encontra respaldo no caso em tela, considerando que o crime pelo qual o réu foi denunciado fora praticado, hipoteticamente, com grave ameaça e emprego de arma, delito grave e conforme os elementos constantes dos autos, tem-se que a concessão da liberdade provisória, mesmo com a aplicação das medidas elencadas no rol do art. 319 do Código de Processo Penal, revelar-se-ia insuficiente e socialmente não recomendável no caso em tela. 



    Ante o exposto, indefiro o quanto requerido pela Defesa e mantenho a segregação cautelar de DIOGO BARBOSA MOURÃO.



    4- Fls. 95/101: Quanto à alegação de ausência de justa causa para prosseguimento desta ação penal, verifico que não deve prosperar, pois há suporte fático mínimo, apto a justificar a oferta da acusação em Juízo. No mais, verifico que estão ausentes as hipóteses de absolvição sumária, delineadas no artigo 397, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/08. Deste modo, admito a instrução, nos termos do artigo 399, do Código de Processo Penal. Aguarde-se a realização da audiência de instrução, debates e julgamento designada às fls. 88/89. Intime-se” (fls. 55-60, e-doc. 2).



    4. Foi impetrado o Recurso em Habeas Corpus n. 173.068/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.11.2022, o Desembargador convocado Olindo Menezes negou provimento liminarmente ao recurso, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, como pedido liminar, interposto contra o acórdão de fls. 149-152. 



    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo majorado e condução de veículo automotor sem habilitação (artigo 157, §2º, II e §2º-A, do Código Penal e 309 do CTB). 



    O impetrante sustenta que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, e presentes os pressupostos da liberdade provisória. Aponta os predicados pessoais positivos do paciente, alegando tratar-se de agente primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa e bom relacionamento familiar. Argumenta que a custódia cautelar é medida desnecessária e desproporcional, além de ser infundada, já que sua decretação está baseada apenas na gravidade abstrata do delito em apuração, sem qualquer justificativa concreta. 



    Pretende, portanto, o provimento do recurso, para a concessão da ordem, a fim de que o acusado aguarde solto o desfecho da ação penal, mediante a imposição, se o caso, de medidas cautelares não prisionais. 



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art.34, XVIII e XX, do RISTJ. 



    A prisão preventiva foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 51-53): 



    […] No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de ROUBO MAJORADO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (artigo 157, §2º, II e §2º-A, do Código Penal e 309 do CTB) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: o autuado foi detido após subtrair, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, em coautoria, objetos pessoais da vítima, sendo ainda abordado após conduzir um motociclo, sem ser habilitado, gerando perigo de dano à precisamente aquele que, apontado um revolver para sua barriga, apertou o gatilho da arma, não obtendo êxito em ferir a vítima pois a arma falhou, porém, como o declarante insistiu perguntando se realmente iriam assaltá-lo, aquele indivíduo disparou com aquele revolver próximo ao seu ouvido direito, não ocasionando ferimentos, momento em que a vítima entregou seus dois celulares e duas correntes. 



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o periculum in libertatis. 



    Trata-se de delito cuja pena máxima suplanta quatro anos, com gravidade concreta exacerbada, eis que chegou a disparar arma de fogo em direção a região abdominal da vítima, a qual só não foi atingida pois a arma falhou. Ademais, ainda disparou com aquele revolver próximo ao ouvido direito da vítima. 



    NÃO há, ainda, indicação precisa de de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 



    Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão cautelar, não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): ‘se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’. 



    Ademais, ressalto que o autuado se encontra em cumprimento de pena. 



    Assim, pelos fundamentos acima expendidos, de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de DIOGO BARBOSA MOURÃO em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão.



    6. Comunique-se a prisão à VEC competente.



    7. Considerando a alegação de violência consistente em murro no olho direito, OFICIE-SE ao Juiz Corregedor Permanente e Distribuidor de 1ª Instância da Justiça Militar do Estado de São Paulo, bem como ao Ministério Público, com cópia desta decisão e do IML para, se for o caso, tomada das providências cabíveis à espécie.



    Como se vê, o decreto prisional encontra-se validamente fundamentado, porque se vislumbra gravidade concreta na prática delitiva, haja vis que o paciente no momento do assalto efetuou disparo de arma de fogo em direção à região abdominal da vítima, a qual só não foi atingida pois a arma falhou, e ainda disparou próximo ao ouvido direito desta. 



    Além da gravidade concreta da conduta criminosa, o que já indica a periculosidade do paciente, este ainda é contumaz na prática delitiva, haja vista a reincidência. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 



    Esta Corte também entende que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 



    Ante o exposto, nego provimento liminarmente ao recurso em habeas corpus” (e-doc. 3).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante não juntou aos autos cópia do acórdão do Tribunal de origem, que denegou o habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 173.068/SP. 



    A defesa alega que “Diogo é primário, possui bons antecedentes, possui bom relacionamento familiar e profissional, residência fixa, trabalho lícito; não existindo até o momento qualquer motivo que justifique a manutenção da decretação de prisão preventiva, possuindo dessa forma os requisitos legais para se defender em liberdade”.



    Sustenta que “Diogo não foi preso praticando o delito de roubo. Diogo foi levado à delegacia, pois os policiais militares verificaram que havia irregularidade no motor da moto que ele conduzia. Cabe ressaltar que, absolutamente nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado, nenhuma arma de fogo ou qualquer pertence da vítima”.



    Argumenta que “A ÚNICA PROVA QUE EXISTE NOS AUTOS EM DESFAVOR DO ACUSADO É A ISOLADA PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL, SENDO QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA RATIFICAR SUAS DECLARAÇÕES, DESTE MODO, A ACUSAÇÃO NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES QUE INDIQUEM QUE O ACUSADO COMETEU O DELITO”.



    Enfatiza que, “Após termino da audiência, o Juízo ‘a quo’ designou audiência de continuação para somente 06 de fevereiro de 2023, ou seja, daqui à 4 (quatro) meses” (sic).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da liberdade, requer os impetrantes a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, ou caso já haja sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição seja concedido o direito de apelar em liberdade.



    Caso não acolhidos os pedidos acima, requer subsidiariamente, a aplicação de uma medida restritiva da liberdade alternativa ao cárcere cautelar (CPP, arts. 319 e 320, com redação dada pela Lei 12.403/2011), qual seja, o comparecimento periódico em juízo. 



    Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências quanto as argumentações lançadas para a Concessão da Liberdade Provisória ou aplicação de uma das medidas cautelares, seja concedida a presente ordem mandamental de Habeas Corpus de ofício”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.9.2022, negou provimento liminarmente ao recurso em habeas corpus. 



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 21.11.2022.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (…) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...)



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente teve a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, nos termos do caput do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem descreveu a gravidade concreta do crime, nestes termos:



    “(...) o autuado foi detido após subtrair, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, em coautoria, objetos pessoais da vítima, sendo ainda abordado após conduzir um motociclo, sem ser habilitado, gerando perigo de dano à segurança viária. A vítima reconheceu o autuado como um dos três roubadores, mais precisamente aquele que, apontado um revolver para sua barriga, apertou o gatilho da arma, não obtendo êxito em ferir a vítima pois a arma falhou, porém, como o declarante insistiu perguntando se realmente iriam assaltá-lo, aquele indivíduo disparou com aquele revolver próximo ao seu ouvido direito, não ocasionando ferimentos, momento em que a vítima entregou seus dois celulares e duas correntes. 



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o periculum in libertatis. 



    Trata-se de delito cuja pena máxima suplanta quatro anos, com gravidade concreta exacerbada, eis que chegou a disparar arma de fogo em direção a região abdominal da vítima, a qual só não foi atingida pois a arma falhou. Ademais, ainda disparou com aquele revolver próximo ao ouvido direito da vítima. 



    NÃO há, ainda, indicação precisa de de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. (...)



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão” (fls. 8-10, e-doc. 2).



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há demonstração de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o modo de execução e a gravidade concreta do crime são motivos idôneos para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, POR DUAS VEZES, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar. 



    2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do paciente, ‘apontado como líder de organização criminosa denominada Comando Vermelho, sem se descurar de seus narrados maus antecedentes’. Ficou registrado, ainda, que o grupo ‘opera, inclusive, um subversivo ‘tribunal do tráfico’ com poder para ceifar a vida de pessoas que julgam ser prejudiciais aos interesses do grupo criminoso’. 



    3. Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.632-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.700-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    10. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    Constata-se não haver fundamentação para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou de substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares alternativas, tampouco o reconhecimento do alegado excesso de prazo, que sequer foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante e pelo Tribunal de origem, que denegou o habeas corpus, como informado pela impetrante.



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora